Tribunal: TJMT
Processo: 1046122-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046122-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VILSON JOSE NEVES DA CRUZ - CPF: 415.709.281-34 (ADVOGADO), GILMAR SANTOS GUILHERME DA SILVA - CPF: 006.184.402-08 (PACIENTE), 3a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL VITOR DE ARRUDA - CPF: 062.013.721-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON JOSE NEVES DA CRUZ - CPF: 415.709.281-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA - CPF: 067.419.181-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal e direito penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedidos. Não conhecimento parcial. Alegada fragilidade probatória. Necessidade de dilação probatória. Via inadequada. Excesso de prazo para prolação de sentença. Pluralidade de réus. Instrução encerrada. Súmula 52 do STJ. Ausência de desídia judicial. Gravidade concreta e risco de reiteração delitiva. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva após o encerramento da instrução processual.

2.

O impetrante pleiteia a concessão da liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas, sustentando a fragilidade dos indícios de autoria, a carência de fundamentação da custódia, a existência de predicados pessoais favoráveis e o excesso de prazo para a prolação da sentença.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se as teses relativas aos requisitos da prisão preventiva e medidas cautelares podem ser conhecidas, diante de anterior julgamento de mérito por este Colegiado; (ii) saber se a via do
habeas corpus
comporta o exame aprofundado de provas quanto à negativa de autoria; e (iii) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na entrega da prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

4. Não se conhece das alegações referentes aos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais e suficiência de medidas cautelares diversas quando se trata de mera reiteração de matérias já decididas por este Tribunal em writ anterior.

5. A tese de fragilidade probatória e negativa de autoria demanda o revolvimento minucioso do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída de ilegalidade manifesta.

6. O excesso de prazo não se configura pela simples soma aritmética dos lapsos temporais, devendo ser aferido sob o prisma da razoabilidade. No caso, a tramitação é regular, considerando a pluralidade de réus (três) com defesas distintas e o encerramento da instrução processual.

7. Eventual demora na prolação da sentença encontra-se justificada pela complexidade do feito e pela aguarda de alegações finais de corréu, atraindo a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A manutenção da custódia cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco real de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por crime de idêntica natureza.

IV. Dispositivo e tese

09.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

“1. É inviável o conhecimento de habeas corpus que veicula reiteração de pedidos já apreciados e decididos pelo Tribunal, sem a apresentação de fatos novos. 2. A alegação de negativa de autoria e fragilidade probatória exige dilação probatória, o que é vedado na via do habeas corpus. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ), salvo em casos de inércia manifesta do juízo, o que não ocorre em processos com múltiplos réus e trâmite regular.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, art. 29; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 52; TJMT, HC n. 1017837-97.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 31.07.2025; TJMT, HC n. 1031164-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.12.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Vilson José Neves da Cruz em favor de
Gilmar Santos Guilherme Da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Especializada em Delitos de Tóxicos, nos autos da ação penal n.o 1010626-78.2025.8.11.0042.

Na petição inicial (ID 337089390), o impetrante sustenta que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06, em concurso de pessoas (art. 29 do CP). Aduz que, após o encerramento da instrução processual e a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar.

Alega, em síntese, que: a) os indícios de autoria seriam frágeis, uma vez que os policiais militares negaram em juízo que as drogas estavam com o paciente; b) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos idôneos; c) o paciente é primário e possui predicados pessoais favoráveis, circunstância que atrairia a incidência do princípio do
in dubio pro reo
; d) haveria excesso de prazo para prolação da sentença, configurando violação ao princípio da razoável duração do processo; e) inexistiria risco concreto à ordem pública que justifique a manutenção da segregação cautelar.

Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). No mérito, postula a confirmação da liminar e o reconhecimento definitivo do constrangimento ilegal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida pelo Desembargador Ricardo Gomes de Almeida

(ID. 337643390 - Pág. 5).

As informações de praxe foram devidamente prestadas, esclarecendo que, atualmente, o feito aguarda a apresentação de alegações finais pela Defensoria Pública, em favor do corréu
Michael Vitor de Arruda
, para posterior prolação de sentença (ID
338938396
– p.
3
).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 298595895 - Pág. 1):

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - Pedido de revogação ou substituição da custódia cautelar por medidas alternativas - Requisitos da segregação, predicados pessoais e aplicação de medidas cautelares - Matérias analisadas em HC anterior - Não conhecimento - Negativa de autoria - Necessidade de dilação probatória não admitida em HC - Excesso de prazo para prolação de sentença - Desídia do poder judiciário não evidenciada - Feito que aguarda a apresentação de alegações finais de corréu - Constrangimento ilegal não identificado - Julgados do TJMT - Parecer pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem.” ID.

339751352 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço
em parte
da ação de
habeas corpus
.

Consoante se extrai da denúncia, no dia
10/05/2025,
em frente à “Sandro Distribuidora”, no bairro Altos da Serra I, em Cuiabá/MT, os denunciados
Gilmar Santos Guilherme da Silva (ora paciente
) e os corréus Wesley Gabriel Silva Souza e Michael Vítor de Arruda teriam sido presos em flagrante, em coautoria e unidade de desígnios, por supostamente trazerem consigo/guardarem/terem em depósito substâncias entorpecentes, para fins diversos do consumo pessoal.

A denúncia destaca que, ao perceber a aproximação policial, Gilmar teria sido visualizado descartando uma sacola no chão, circunstância tomada como indicativo direto de sua participação no fato.

Na sequência da abordagem, a peça acusa que foram encontradas porções de maconha com Wesley (que, em entrevista, teria afirmado ter adquirido as porções de Michael) e, com Michael, diversas porções de maconha, cocaína e pasta base, além de R$ 66,00 em cédulas fracionadas.

Em relação a Gilmar, ora paciente, a denúncia ressalta que, na varredura do local onde ele teria dispensado o objeto, a equipe policial teria localizado a sacola por ele descartada, contendo 09 porções de maconha, 03 porções de pasta base e 40 porções de cocaína; além disso, também teria sido encontrada outra sacola escondida em um pneu, com mais porções de entorpecentes e uma balança de precisão.

A denúncia ainda registra que o laudo pericial confirmou a natureza das substâncias apreendidas, e que, diante do contexto do flagrante (local reputado ponto de venda, drogas fracionadas e embaladas, balança e dinheiro), haveria indícios suficientes de materialidade e autoria.

Ao final, o Ministério Público oferece denúncia contra Gilmar, Wesley e Michael como incursos no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, destacando-se, ainda, menção a antecedentes em desfavor do paciente Gilmar em outra ação penal por tráfico.

Por oportuno, transcreve-se trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:

“(...)Com efeito, ao serem periciados, o laudo pericial no 311.3.10.9067.2025.025443-A01 concluiu a apreensão de: a. 10 (dez) porções de cocaína, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 9,56 g. b. 05 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas individualmente em embalagens plásticas transparentes do tipo “zip-lock”, pesando 5,42 g. c. 01 (uma) porção de material cocaína, acondicionada em uma embalagem plástica transparente, pesando 8,94 g. d. 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas individualmente em embalagens plásticas transparentes do tipo “zip-lock”, pesando 3,11 g. e. 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, pesando 26,06 g. f. 40 (quarenta) de cocaína, envoltas individualmente em fragmentos plásticos semitransparentes de cores branca, vermelha e amarela, fechadas por linha têxtil de cor preta, formando embalagens do tipo “trouxa, pesando 26,46 g. g. 15 (quinze) porções de maconha, pesando 18,98 g. h. 09 (nove) porções de maconha, pesando 17,40 g. i. 07 (sete) porções de maconha, pesando 12,45 g. j. 04 (quatro) porções de maconha, 7,34 g. k. Uma balança digital, com resquícios de maconha. Desse modo, a conversão das prisões em preventivas mostram-se necessárias e adequadas diante do contexto fático apresentado, especialmente pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a variedade de substâncias (cocaína e maconha), o fracionamento em diversas porções prontas para comercialização e a forma de acondicionamento.

Ressalte-se, ainda, a apreensão de balança de precisão com vestígios de droga, instrumento comumente utilizado na pesagem e preparo de entorpecentes para o comércio.

Agregado a isso, há de se ressaltar que o crime em questão não se trata de fato isolado
da vida do flagrado GILMAR SANTOS GUILHERME DA SILVA, já que o mesmo responde a uma ação penal perante o Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, pela prática de crime análogo ao ora apurado (Pje n. 1017032-52.2024.8.11.0042),
enquanto o autuado WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA possui em seu desfavor um inquérito policial pela prática do crime de roubo majorado (Pje n. 1021412-21.2024.8.11.0042). Com efeito, resta evidente que as prisões em flagrante de GILMAR E WESLEY devem ser convertidas em preventiva, também como forma de conter suas reiterações criminosas, pois, se colocados em liberdade, possivelmente, ganharão novos estímulos para voltar a delinquir (...).”

Após a audiência de instrução, em 01/12/2015, o Juízo
a quo
, manteve a custódia cautelar do paciente, consignando:

“ (...) I – Do pedido de revogação da prisão preventiva de GILMAR SANTOS GUILHERME DA SILVA

A defesa do acusado Gilmar postula a revogação de sua custódia, reiterando argumentos de condições pessoais favoráveis e ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

O
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) encontra-se presente, conforme Laudo Pericial (ID 196718621) e depoimentos judiciais dos agentes públicos (IDs 213986103 e 213986127).

O
periculum libertatis,
por sua vez, persiste.
A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, maconha e pasta-base), já fracionados e acompanhados de uma balança de precisão, em um local com histórico de traficância, são circunstâncias que, em tese,
indicam uma gravidade concreta que transcende a mera descrição do tipo penal.

Ademais, o principal vetor para a manutenção da custódia, o
risco de reiteração delitiva
, permanece hígido e irrefutável. Conforme se extrai dos autos (ID 209282936), o acusado Gilmar
já responde a outra Ação Penal (PJe n.o 1017032-52.2024.8.11.0042) perante a 13a Vara Criminal desta Capital
, por crime de idêntica natureza. Tal circunstância, por si só, constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, porquanto demonstra que, mesmo após ter sido alvo de persecução penal anterior, o acusado não se intimidou e, em tese, voltou a delinquir, evidenciando um desprezo contumaz pela ordem jurídica e um concreto perigo à ordem pública.

Nesse diapasão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, consolidada no Enunciado Orientativo n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é assente:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Destarte, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se, no caso concreto, manifestamente insuficiente e inadequada para conter o ímpeto delitivo do acusado e resguardar a paz social”. Extraído do sistema PJe na origem.

Pois bem. No que se refere às alegações atinentes aos requisitos da prisão preventiva, aos predicados pessoais do paciente e à suposta suficiência de medidas cautelares diversas,
impõe-se o não conhecimento do writ,
porquanto configurada indevida reiteração de matérias já submetidas à apreciação e definitivamente deliberadas por esta Egrégia Terceira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus n.o 1017837-97.2025.8.11.0000,
ocorrido em 31/07/2025.

Com efeito, no mencionado julgado, este Colegiado examinou detidamente a legalidade da custódia preventiva, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, conforme se extrai da ementa do acórdão:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. (...) 1. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, baseada na apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, acondicionadas de modo típico da atividade de tráfico, bem como na apreensão de balança de precisão. 2. Co
nstatou-se a existência de outro procedimento investigativo em andamento envolvendo o paciente por crime análogo, reforçando o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiv
a como meio adequado para garantia da ordem pública. 3. A inexistência de condenações anteriores não impede a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal."

Assim, no ponto, não conheço do
habeas corpus
.

II. MÉRITO

II.1. Da alegada fragilidade probatória

O impetrante sustenta que os indícios de autoria seriam frágeis, argumentando que os policiais militares negaram em juízo que as drogas estavam com o paciente e que haveria contradições entre o inquérito policial e os depoimentos judiciais.

Tal alegação não merece prosperar.

A análise aprofundada do conjunto probatório, da credibilidade das testemunhas e do cotejo entre as provas produzidas na fase inquisitorial e judicial demanda cognição exauriente, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que se presta apenas ao exame de ilegalidade manifesta, evidente e inconteste.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
"o habeas corpus não é a via adequada para exame aprofundado sobre negativa de autoria ou ausência de provas periciais, matérias que demandam dilação probatória"
(N.U 1031164-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

A valoração das provas e o exame da suficiência do acervo probatório para eventual condenação constituem matérias afetas ao juízo natural da causa, não comportando antecipação na via estreita do
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Ademais, os autos aguardam apenas a apresentação de alegações finais do corréu
Michael Vitor de Arruda
, para posterior prolação de sentença, sendo que, por ora, mostram-se suficientes os indícios de autoria.

II.2. Do alegado excesso de prazo

O impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo para prolação da sentença, com violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Contudo, a alegação não procede, pois não se verifica desídia, paralisação indevida ou inércia injustificada imputável ao Poder Judiciário apta a caracterizar constrangimento ilegal.

No caso, o paciente foi preso em flagrante em
10/05/2025
, com conversão em preventiva na audiência de custódia realizada em
11/05/2025
. A denúncia foi oferecida em
23/06/2025
e recebida em
02/10/2025
, sendo posteriormente realizada audiência de instrução e julgamento em
05/11/2025
, quando foram produzidas as provas e interrogados os acusados, com encerramento da instrução.

Após a fase instrutória, o Ministério Público e duas defesas já apresentaram alegações finais. Atualmente, o feito aguarda apenas a apresentação de memoriais pela Defensoria Pública em favor do corréu
Michael Vitor de Arruda
, para posterior prolação de sentença, conforme informação prestada pela autoridade apontada como coatora.

Ademais, a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Ressalte-se, ademais, que se trata de ação penal com
três réus e defesas distintas,
circunstância que, por si, exige maior prazo e justifica eventual dilação compatível com o devido processo legal, sem que disso decorra ilegalidade. À luz da jurisprudência consolidada do STJ, o excesso de prazo somente se reconhece quando a demora se mostra injustificada e desarrazoada, não sendo aferível por mera soma aritmética de prazos.

Assim, transcorrido aproximadamente sete meses e meio desde o flagrante e estando o feito em fase final, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

II.3. Da manutenção da prisão preventiva (análise subsidiária, por amor ao debate)

Embora não se conheça do
writ
quanto às teses relativas aos requisitos da prisão preventiva, aos predicados pessoais do paciente e à suficiência de medidas cautelares diversas — por se tratar de matérias já apreciadas no HC n.o 1017837-97.2025.8.11.0000 —, por cautela e por amor ao debate, cabe registrar que a decisão proferida em 01/12/2025, que manteve a custódia após o encerramento da instrução, encontra-se devidamente motivada e alinhada aos arts. 312 e 313, I, do CPP.

A autoridade apontada como coatora fundamentou a segregação na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do fato, evidenciada pela apreensão de quantidade e diversidade de entorpecentes (cocaína, maconha e pasta base), já fracionados para comercialização, acompanhados de balança de precisão, em local conhecido por histórico de traficância.

Assentou, ainda, o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde à ação penal n.o 1017032-52.2024.8.11.0042, em trâmite perante a 13a Vara Criminal da Capital, pela suposta prática de delito da mesma natureza.

Nesse contexto, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP, por não se revelarem aptas a neutralizar o risco concretamente apontado. Ademais, o entendimento desta Corte, consubstanciado no Enunciado Orientativo n.o 6 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, admite a dedução do risco de reiteração a partir da existência de inquéritos e ações penais em curso, sem afronta à presunção de inocência.

Assim,
ainda que superado o óbice do não conhecimento, a ordem não comportaria concessão, por inexistir constrangimento ilegal.

Diante do exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida, denego a ordem. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026